Tribunal: TJSP
Processo: 1051226-18.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Não ocorrência de contradição no v. acórdão embargado (art. 1022 do Código de Processo Civil) - Pretensão que visa rediscussão do mérito recursal – Impossibilidade - Omissão, no entanto, verificada para constar que o recurso de apelação é acolhido em parte para considerar válidos os atos praticados no processo de execução até a citação dos executados, impondo-se a emenda

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Não ocorrência de contradição no v. acórdão embargado (art. 1022 do Código de Processo Civil) - Pretensão que visa rediscussão do mérito recursal – Impossibilidade - Omissão, no entanto, verificada para constar que o recurso de apelação é acolhido em parte para considerar válidos os atos praticados no processo de execução até a citação dos executados, impondo-se a emenda da petição inicial - Prequestionamento – Aplicação do art. 1025 do Código de Processo Civil EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.